Tribunal: TJDFT
Processo: 0002699-03.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESOLUÇÃO DE CONTRATO E COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 371, CPC. ÔNUS DA PROVA. RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelos réus, contra sentença proferida nos autos da ação de despejo cumulada com resolução de contrato e cobrança, que julgou procedente o pedido autoral para: a) declarar a resolução do contrato locatício firmado entre as partes; e b) condenar os requeridos, solidariamente, a pagar à parte autora a importância relativa aos alugueis correspondentes aos meses de novembro/2015, dezembro/2015, janeiro/2016, abril/2016 e, de forma proporcional, maio/2016, com correção monetária desde a data do inadimplemento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação; bem como à importância correspondente à multa contratual prevista na cláusula décima sétima do contrato de locação, corrigida monetariamente desde a data da rescisão e com juros de mora desde a citação.
2. Em sua apelação, a parte ré assevera que: a) seja reconsiderada a condenação dos honorários advocatícios em percentuais para cada patrono por entender que os requerentes foram sucumbentes em 4 (quatro) pedidos; b) a assinatura do contrato foi anterior a implantação do Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE) e que o juízo de primeira instância não poderia ter fundamentado sua decisão com base na resposta da Administração Regional do Núcleo Bandeirante; c) o magistrado singular não considerou todas as provas produzidas nos autos; e d) a quebra do contrato se deu por culpa dos requerentes e que o posto de combustível em questão encontrava-se interditado, motivo pelo qual não seria possível o funcionamento da concessionária de veículos nas lojas de conveniências.
3. Dos honorários de sucumbência. 3.1. Quanto à desocupação do imóvel: o magistrado a quo siquer entrou no mérito, uma vez que os apelantes disseram nunca ter adentrado no imóvel. Assim, ressaltou não haver interesse de agir quanto ao referido pedido, motivo pelo qual, neste ponto, o processo foi extinto parcialmente sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV, do CPC. 3.1. Já em relação ao pedido de exibição de documentos, o magistrado entendeu que: “O pedido de busca e apreensão do contrato original fica prejudicado, uma vez que é inadequada a via eleita.” 3.2. Em relação ao pedido de litigância de má-fé, deve-se notar que foi negado a ambas as partes, “na medida em que não restou configurado o alegado abuso de direito ou a alteração dos fatos, não incorrendo as partes em nenhuma das situações previstas no art. 80 do CPC a configurar litigância de má-fé.” 3.3. Ademais, foram negados todos os pedidos formulados pela parte requerida em sede de reconvenção. 3.4. Portanto, ao se verificar o disposto na sentença, houve, de fato, sucumbência mínima.
4. Quanto a fundamentação da sentença ora combatida, deve-se ressaltar que o juiz é destinatário da prova e que, conforme dispõe o art. 370 do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.” 4.1. A Administração Regional do Núcleo Bandeirante, ao ser oficiada pelo juiz a quo, respondeu que “não é obrigatoriamente necessária a apresentação da Carta de Habite-se, nas etapas para obter o Licenciamento, no entanto, a Defesa Civil dispensa da vistoria prévia os estabelecimentos que fazem up load do habite-se, visto que nesse documento é possível ver a segurança estrutural do estabelecimento.” Portanto, ainda que não tivesse sido implantado o Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas (RLE), não se fazia necessária a apresentação da Carta de Habite-se para o início das atividades, conforme pressupôs a parte recorrente. 4.2. Assiste razão o juiz sentenciante ao entender que “caem por terra os argumentos aduzidos pelos requeridos no sentido de que foi a parte autora quem deu causa à resolução do contrato ante a inexistência de Habite-se que impedia o início das atividades da empresa dos réus.”
5. Quanto as provas não consideradas pelo juiz singular, este Tribunal de Justiça entende que: “O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes [...]” (07254169020198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.). 5.1. Logo, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem liberdade para formar seu convencimento a fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.
6. Em relação à interdição do posto de combustível em questão, não se verifica sua comprovação. 6.1. O art. 373 do CPC prevê que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6.2. Deste modo, verifica-se que os réus não trouxeram aos autos provas aptas a comprovar a interdição alegada.
7. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 7.2. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 390.947,57), a quantia resultante (R$ 39.094,75) se mostraria exorbitante, porquanto os serviços advocatícios prestados pelos patronos das partes não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, não exigindo muito esforço além do empregado para a elaboração da inicial, contestação e réplica. Considera-se, ainda, o lugar da prestação, que, sendo nesta capital e via PJe, não demandou maior disposição de tempo. 7.3. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, § 8o, do CPC). 7.4. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que a fixação do valor de R$ 5.000, a título de honorários advocatícios, mostra-se suficiente a bem remunerar os serviços realizados, em observância ao art. 85, §8o, do CPC.
8. Apelação improvida.